Tribunal: STF
Processo: HC 268781
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACUSADO FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.050.350/PE. 

2. Consta dos autos que o paciente é réu no âmbito de processo-crime  em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata/PE, pela suposta prática de homicídio qualificado. O Juízo indeferiu o pedido de participação virtual do paciente em audiência de instrução e julgamento por videoconferência ao fundamento de encontrar-se foragido. 

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem. Na sequência, impetrou o writ no STJ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da audiência de instrução realizada sem o interrogatório do paciente, embora este tenha comparecido virtualmente. Aponta violação ao direito à autodefesa e ao art. 564, III, “e”, do Código de Processo Penal. Frisa afronta ao princípio da proteção da confiança e vedação ao comportamento contraditório, diante da prévia designação da audiência em formato virtual, com disponibilização de link para acesso virtual, tendo a citação do paciente sido realizada por meio de aplicativo de mensagens. Articula a contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 233.191/SP. Aduz que o paciente se encontra atualmente preso. 

5. Busca, em sede liminar, a suspensão do andamento do processo originário e, no mérito, a declaração de nulidade das audiências realizadas sem sua participação, com a designação de novo ato instrutório.

É o relatório. 

Decido. 

6. No tocante à participação do réu na audiência por videoconferência, o Juízo de origem fundamentou a negativa do pleito sob os seguintes fundamentos:

“(...) O advogado requereu a participação do réu procurado em audiência por meio de videoconferência, tendo o acusado acessado a sala virtual.
A magistrada indeferiu a participação do acusado, nos seguintes termos.
"Em razão da pandemia do Covid-19, o Poder Judiciário passou a utilizar a modalidade virtual para concretização das audiências e ates processuais, visando a não paralisação dos seus serviço e a razoável duração do processo.
Contudo, tal possibilidade não pode servir aos interesses daqueles que estão a furtar-se do cumprimento de ordem judicial. Se assim fosse deferido por este Juízo, estaria a premier-se a esperteza dos acusados em se esquivar da decisão que decretou sua prisão cautelar. Decerto que não pode este Juízo compactuar com esta conduta, sob pena de fomentar que os réus deixem de cumprir ordem judicial, premiando, portanto, os acusados foragidos.
É cediço que o direito de presença não é um direito absoluto, sendo legítima sua limitação, quando houver fundado motivo, como é o caso.
E nesse sentido, visitando a jurisprudência pátria, há de se citar decisão da 6ª Turma do STJ, ao analisar o HC 640770/5P, no sentido de que o réu foragido não poderia ser ouvido na audiência virtual, pois isso significaria a premiação da astucia. Outrossim, no STJ, há outro relevante precedente sobre o assunto - RHC 148983/AL, no qual se firmou que permitir a presença do réu afastaria o principio da boa-fé objetiva e o postulado de que ninguém pode se beneficial da sua própria torpeza.
Demais disso, insta destacar a decisão publicada em agosto de 2022, 5ª turma STJ, em análise do HC 761853/5P, reconhecendo a impossibilidade de participação em audiência virtual de réu que está foragido.
Tal posicionamento alinha-se ainda é decisão exarada pela Primeira Turma do STF, cuja ementa colaciono:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido.
(HC 243295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21-08-2024  PUBLIC 22-08-2024).”  (e-doc. 6).

7. A mesma óptica foi mantida pelo Tribunal de origem e pelo STJ no ato dito coator, que restou assim ementado: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 8).

8. O que decidido pelas instâncias antecedentes não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há que se falar em ilegalidade da decisão que indefere o pedido de  participação de réu foragido em audiência por videoconferência, ante a ausência de previsão legal e diante do dever de preservação, no âmbito processual, da boa-fé objetiva. Assim, por exemplo:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Indeferimento de participação de réu foragido em audiência de instrução por videoconferência. Ausência de previsão legal. Boa-fé processual. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado seguimento a habeas corpus, impetrado em favor de réu foragido, no qual se pleiteava a participação em audiência de instrução por videoconferência. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a participação por videoconferência, em audiência de instrução, de réu em condição de foragido da justiça. 
III. Razões de decidir 
3. O ordenamento jurídico brasileiro não prevê o direito subjetivo de réu foragido participar de audiência por videoconferência, devendo ser observada a legislação processual penal vigente. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual se indefere tal pleito, especialmente em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação entre os sujeitos processuais. 
5. O art. 565 do Código de Processo Penal veda o aproveitamento de nulidade causada pela própria parte, sendo incabível o reconhecimento de nulidade em favor de réu que deliberadamente se coloca em situação de foragido. 6. A mera escolha da forma de participação não vincula o juízo, sobretudo quando o pedido visa ocultar a localização do acusado, o que contraria os princípios do devido processo legal. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso não provido. 
________
 Jurisprudência relevante citada: HC nº 132.990/PE, Red. p/ o Ac. Min. Luiz Fux; HC nº 202.722/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 205.423/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/10/2022; HC nº 223.442-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2023; HC nº 226.723-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 20/05/2024; HC nº 238.659-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/04/2024; HC nº 229.517/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2023.”
(HC nº 264.665-AgR/SP, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 05/02/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC nº 226.723-AgR/SP, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/06/2024; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 238.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024, p. 17/04/2024; grifos acrescidos).

9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 205.423/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/10/2022, p. 20/10/2022; e HC nº 229.517/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2023, p. 29/06/2023.

10. É certo que a Segunda Turma, por maioria, no julgamento do HC nº 233.191/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2024, alcançou, a partir das peculiaridade daquele caso concreto, conclusão no sentido de viabilizar a realização do interrogatório de réu foragido que compareceu virtualmente a audiência previamente designada.

11. No entanto, ainda que o tema não se revele definitivamente pacificado na jurisprudência da Corte, os precedentes acima colacionados — inclusive proferidos em datas mais recentes — evidenciam a predominância do entendimento segundo o qual inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência por videoconferência, à luz da legislação processual penal e dos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

12. Desse modo, embora se reconheça a existência de precedente pontual em sentido diverso, a orientação majoritária desta Suprema Corte mantém-se firme no sentido adotado pelas instâncias antecedentes, não se evidenciando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

13. Além disso, o art. 565 do Código de Processo Penal aponta a impossibilidade, em razão do princípio da lealdade ou da boa-fé processual, de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que haja dado causa, ao estabelecer que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 

14. Assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011). No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 173.777-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DOS RÉUS PELA DEFESA. POSTERIOR RETIFICAÇÃO. ART. 565 DO CPP. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Precedentes. 2. Em audiência de instrução e julgamento, a defesa dispensou expressamente a realização de novas oitivas dos acusados. Encerrado o ato processual, retificou a declaração anterior, a fim de demonstrar interesse na inquirição dos acusados. Incidência da regra do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. 3. Não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar a sentença condenatória, especialmente quando não for demonstrada a ocorrência de prejuízo. 4. Agravo a que se nega provimento.”
(HC nº 147.237-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos nossos).

15. De tal sorte, o fato de encontrar-se o réu foragido, afasta a alegada nulidade da não disponibilização de acesso à audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, considerado o princípio da boa-fé e da lealdade processual, sendo ainda indevido o aproveitamento de situação processual criada pelo próprio paciente, em decorrência da adoção da teoria do nemo potest venire contra factum proprium.

16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator